Tribunal: TJDFT
Processo: 0706355-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No do Processo: 0706355-81.2021.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUIZO DA VIGESIMA QUINTA VARA CIVEL DE BRASILIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Designo o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Comunique-se. Dispenso informações. Dispensável o parecer da douta Procuradoria de Justiça, em atenção ao disposto no art. 951, parágrafo único, do CPC. Brasília, 4 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora